Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. DEFERIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA. PRAZO. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. ALUGUEIS. COBRANÇA. DÍVIDA. MARCO INICIAL. REGISTRO DA PROPRIEDADE. MARCO FINAL. DESOCUPAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO.

1.Verificados os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida a qualquer momento do processo (art 300 do Código de Processo Civil).

2. A Lei n. 8.245/1991 prevê que os imóveis locados por prazo indeterminado, quando alienados, poderão ter os contratos de aluguéis denunciados. O art. 8o, § 2o, da referida lei destaca que o exercício da denúncia deve ocorrer no prazo de noventa (90) dias contados do registro da venda ou do compromisso, a presumir, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.

3. O Código Civil e a Lei n. 8.245/1991 reconhecem que são devidos ao novo proprietário os aluguéis e acessórios da locação desde a data da transferência de propriedade do imóvel locado até a data da efetiva desocupação.

4. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma hierarquia entre os parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não verificada a condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.

5. Apelação de Maria Vitória Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria parcialmente provida. Apelação de Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos provida.